Tribunal: STF
Processo: Rcl 42896
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Felipe Bernardes Soto contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), nos autos do Processo 5007319-60.2017.4.04.7122, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente), ocasionando a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    Verifico que a exordial desta reclamação é cópia da petição inicial apresentada na Rcl 42.897/DF, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC).
    Ressalto que a decisão pela extinção desta reclamação, ainda que ela seja cronologicamente anterior à Rcl 42.897/DF, por alguns minutos, se deve ao fato de que o reclamante, nestes autos, não juntou nenhum documento, nem mesmo indicou o número do processo em que foi proferida a decisão reclamada.
    Já na Rcl 42.897/DF, foram juntadas, pelo menos, cópia do ato reclamado e de algumas peças relacionadas ao processo em que proferido o ato reclamado. Inclusive, o número do processo citado no primeiro parágrafo desta decisão só foi obtido após a análise da Rcl 42.897/DF.
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator